Tribunal: STF
Processo: Rcl 57016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº Nº 485/AP. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ, nos autos da Execução provisória nº 0100295-58.2019.5.01.0541, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.

 2.	O reclamante narra que se trata, na origem, de execução provisória em autos suplementares de sentença proferida na ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Flávia Pessoa Domingues, em face de ITPLAN integração Tecnologia e Planejamento Ltda., por meio da qual busca o recebimento de verbas rescisórias oriundas de sua dispensa.

 3.	Informa que o Juízo reclamado determinou ao Detran/RJ o bloqueio de créditos da devedora principal nos autos da ação trabalhista e, posteriormente, expediu mandado de penhora de créditos do executado perante ao Departamento de Trânsito.

 4.	Sustenta que o mandado de penhora expedido viola a tese fixada por esta Suprema Corte, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, acerca da inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas por Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas.

 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender o ato de constrição determinado pelo Juízo reclamado. 

 5.1.	No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.

 6.	Em 23/01/2023, deferi, em parte, o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato de constrição reclamado, bem como para revogar eventual penhora online de valores, bloqueio depósito ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, e que o Juízo reclamado se abstivesse de realizar tais medidas ou de impor ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro que as fizesse, até o julgamento final desta reclamação, devendo ser imediatamente liberados os recursos já penhorados/bloqueados.

 7.	A autoridade reclamada prestou as informações (e-doc. 11, p. 2):

“Por meio da petição de I D 1 b6dabc apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN/RJ reportou-se ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n°485 e requereu a reconsideração da determinação de penhora. 
Este Juízo manteve o comando anterior, ratificando-o por meio do despacho de ID 598dcdb, corroborando a determinação de bloqueio por entender que se trata de valores de titularidade da sociedade executada (ITIPLAN Integração Tecnologia e Planejamento Ltda. ). O DETRAN/RJ não comprovou o bloqueio e/ou depósito, aviando a Reclamação em tela. 
Imperioso realçar que, até a presente data, este Juízo não logrou determinar, nos autos do processo em apreço, bloqueio de valores em conta de titularidade de qualquer ente público. ”. 

 8.	A Secretaria Judiciária certificou que a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 14).

 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 16):

“RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 485/AP. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 
1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos na ADPF 485/AP. 
— Parecer pela procedência do pedido.”.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

 12.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	In casu, aponta-se como paradigma de cotejo a decisão proferida pelo Plenário desta Corte, nas Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, cuja ementa consignou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).

 
 14.	Lado outro, no caso em tela, a decisão reclamada foi exarada pela 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 2-3; grifos nossos):

 
“(...) PROCEDA A PENHORA NO CRÉDITO da executada ITPLAN INTEGRAÇÃO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA., CNPJ: 05.674.062/0001-00, perante ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ: 30.295.513/0001-38, até o montante de R$8.202,00 (oito mil e duzentos e dois reais), atualizado até 30/06/2022. 
O valor penhorado deverá ser depositado mensalmente, observando-se o limite do crédito exequendo, na agência 0315-8 do Banco do Brasil S /A ou na agência 0195 da Caixa Econômica Federal, em conta judicial à disposição deste Juízo, tudo para garantir a condenação do processo em epígrafe, com a comprovação nos autos de cada depósito efetuado. 
Havendo necessidade, fica o Oficial de Justiça autorizado a requisitar auxílio de força policial e a dar cumprimento à presente ordem, mesmo que, excepcionalmente, após as 20 horas, e nos domingos e feriados”. 
 
15. No caso em análise, observo que a decisão reclamada determinou a penhora de créditos que a empresa executada teria a receber do Estado do Rio de Janeiro (por intermédio do Detran/RJ), até o limite de R$ 8.202,00, referente ao Processo nº 0020807-53.2023.5.04.0663 (e-doc. 3, p. 13), e ao total de R$ 13.455,80, no que diz respeito aos autos de nº 0100295-58.2019.5.01.0541 (e-doc. 4, p. 2), disponibilizando os respectivos montantes por meio de depósito judicial à 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ. 

16. Destarte, uma vez determinados o arresto e a respectiva transferência de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas, nota-se que o Juízo reclamado incidiu em ofensa ao conteúdo do que foi decidido por esta Corte na ADPF nº 485/AP.

         17. Endossando esse entendimento, cito o seguinte excerto do parecer ofertado nestes autos pelo ilustre membro do Parquet (e-doc. 16, p. 3-4):

“(...) Na ADPF 485/AP, o Ministro Relator Roberto Barroso deferiu a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para determinar a ‘(i) imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinada pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título e (ii) devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas’.
Em 7.12.2020, o Pleno do STF, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e declarou a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, alicerçado no fundamento de que se trata de créditos devidos, pelo Estado, às empresas rés em ações trabalhistas. 
Fixou-se a seguinte tese na ADPF 485/AP (...)
Há de se reconhecer, portanto, desrespeito ao decidido, pela Suprema Corte, na ADPF 485/AP.”
 
 15.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
 16.	Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº  nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator